Tribunal: TJDFT
Processo: 0749843-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749843-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARAISO &amp; BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVEIRA E BRAUNER ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LEANDRO MUSSI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PARAISO &amp; BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010642-67.2017.8.07.0001, proposto pelas Agravantes em desfavor de LEANDRO MUSSI, entre outros temas, suspendeu o curso do Feito originário por 180 (cento e oitenta) dias em razão de Recuperação Judicial deferida ao Executado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Quanto ao mais, verifica-se do id 29719850 dos autos da ação de execução originária (proc. 0029500-83.2016.8.07.0001), a notícia de concessão de Recuperação Judicial ao executado, pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Diamantino/MT. Ante o deferimento da Recuperação Judicial, suspendo o curso do processo de execução, conforme determinado no art. 6o, da Lei 11.101/05, pelo prazo de 180 dias. Anote-se, em seguida à denominação da empresa, a expressão ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’. Convém salientar que o mero decurso do prazo de 180 dias do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, segundo entendimento do STJ, não implica automaticamente na retomada das execuções individuais. O aludido prazo pode ser prorrogado assegurando a continuidade da atividade empresarial, de acordo com as especificidades de cada situação. No que tange ao pedido de pesquisa de ativos financeiros, via Bacenjud, indefiro, pois os atos de constrição e expropriação de bens do executado em recuperação são obstáculos ao andamento, cumprimento e consequente soerguimento da atividade rural exercida pelo devedor, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação. A corroborar esse entendimento, transcrevo o dispositivo de r. decisão proferida, 04/02/2020, pelo eminente Min. João Otávio de Noronha, Presidente do c. STJ, que deferiu tutela provisória a fim sustar quaisquer atos constritivos e expropriatórios contra o executado, no bojo de outros processos em trâmite no TJMT, in verbis: ‘Ante o exposto, dada a peculiaridade do caso concreto, defiro o pedido alternativo formulado na presente tutela de urgência, determinando a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do requerente, até ulterior deliberação pelo relator. Comunique-se com urgência à Presidência do TJMT, onde tramita o recurso especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1010992-93.2018.8.11.0000, para que adote as providências cabíveis’ (STJ, TP no 2544 / MT - 0007287-59.2020.3.00.0000). Assim, sem prejuízo da contagem do prazo supra, informem, as partes, o andamento daquele feito, no prazo de 05 dias. Esclareçam se houve a habilitação do crédito e a homologação do plano de recuperação. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PARAISO &amp; BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS e outro contra decisão ID 68753514, que indeferiu o prosseguimento do feito, em razão da recuperação judicial do executado. Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à análise da totalidade dos argumentos por si utilizados. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretendem fazer crer os embargantes, não padece a referida decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que, o que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Assim, em consonância com o determinado na decisão embargada, id 68753514, informem, as partes, o andamento daquele feito de recuperação judicial, no prazo de 05 dias, esclarecendo se houve a habilitação do crédito e a homologação do plano de recuperação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Dizem as Agravantes que o Feito originário consiste em “execução de honorários sucumbenciais fixados no julgamento da Apelação nos Embargos à Execução n. 0010642-67.2017.8.07.0001, cujo o acórdão foi publicado no dia 24/10/2019; e transitou em julgado no dia 13/02/2020. A execução principal, de onde foram tirados estes Embargos à Execução, é o Processo n. 0029500-83.2016.8.07.0001. O pedido de soerguimento foi ajuizado pelo Executado no dia 28/08/2018, e foi deferido o seu processamento no dia 30/08/2018 (Prova no Doc. 1, anexo)” (Num. 21522248 - Pág. 2). Invocam o art. 49 da Lei n.o 11.101/2005 e afirmam que, na data do pedido de recuperação judicial, o Crédito perseguido na origem não existia, vindo a ser constituído mais de 1 (um) ano depois. Sustentam que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na Lei de Regência terminou há mais de 1 (um) ano e que não há informação de que tenha sido prorrogado. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirmam as Agravantes que ele reside no fato de que, “caso não seja deferido o pedido de efeito suspensivo ativo aqui requerido, ‘sabe-se lá’ quando será possível executar o crédito devido, em virtude da demora natural que um recurso destes sofre até o seu trânsito em julgado” (Num. 21522248 - Pág. 6). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “que seja declarada a não submissão do crédito de honorários sucumbenciais executados ao MM. Juízo da recuperação judicial do Devedor; bem como seja determinado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, até a satisfação integral do crédito devido aos Agravantes” (Num. 21522248 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 21522246). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010642-67.2017.8.07.0001, entre outros temas, suspendeu o curso do Feito originário por 180 (cento e oitenta) dias em razão de Recuperação Judicial deferida ao Executado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito das Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, as Agravantes resumiram-se a afirmar que ele reside no fato de que, “caso não seja deferido o pedido de efeito suspensivo ativo aqui requerido, ‘sabe-se lá’ quando será possível executar o crédito devido, em virtude da demora natural que um recurso destes sofre até o seu trânsito em julgado” (Num. 21522248 - Pág. 6), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito das Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador